Tribunal: TJSP
Processo: 2089323-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que rejeitou efeito suspensivo à apelação da ora agravante – Sentença recorrida produz imediatamente seus efeitos, conforme art. 102, § 1°, inciso V, do CPC – Eficácia da sentença que não pode ser considerada como potencial dano ao recorrente – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO